Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703495-53.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINEP-CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA. APELADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUBPROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE PARCELAMENTO DA SECRETÁRIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante/apelante, CLINEP – CLINICA DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA., desistiu da apelação interposta, ID 30541090, conforme ID 32147330. Dessa forma, nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora